Tribunal: TJDFT
Processo: 0716762-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0716762-10.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: HOSPITAL SANTA LUCIA S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE contra a decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília, nos autos do processo n.o 0726050-52.2020.8.07.0001, que indeferiu pedido de acesso ao conteúdo do pen drive utilizado pelo perito judicial, bem como o pleito de dilação de prazo para apresentação de manifestação técnica complementar. Eis a r. decisão agravada: “Apresentado o Laudo Pericial, a requerida se manifestou para requerer acesso ao arquivo utilizado pelo Perito para elaborar o Laudo, certificação quanto à disponibilização integral dos dados e prazo extra de 60 dias úteis para análise de impugnação ao Laudo. Decido. O prazo para manifestação é de 15 dias, conforme previsto no art. 477, §1o, CPC. Pelo despacho de id 226167977, foi conferido o prazo de 30 dias úteis para manifestação das partes. Esse despacho foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 19/02/2025, conforme Certidão de id 226480669. Em relação ao prazo concedido, a requerida não se manifestou. Somente requer a dilação do prazo quando já transcorrido em quase sua integralidade o prazo de 30 dias conferido. A alegação de que não tem condições de impugnar adequadamente o Laudo Pericial não se sustenta, tendo em vista que o trabalho pericial foi acompanhado por assistentes técnicos indicados pelas partes. Assim, a elaboração do Laudo Pericial ocorreu com a participação das partes através de seus assistentes técnicos. De modos que a requerida tinha conhecimento de todos os documentos utilizados pelo Perito, incluindo os documentos arquivados em pen drive, e não pode alegar impossibilidade técnica de impugnar o Laudo. Cabe, portanto, ao assistente técnico da requerida apresentar seu parecer no prazo que foi conferido às partes – art. 477, § 1o, CPC. Por fim, na forma do art. 473, § 3o, CPC, para o desempenho de sua função, o perito e os assistentes técnicos podem valer-se de todos os meios necessários, ouvindo testemunhas, obtendo informações, solicitando documentos que estejam em poder da parte, de terceiros ou em repartições públicas, bem como instruir o laudo com planilhas, mapas, plantas, desenhos, fotografias ou outros elementos necessários ao esclarecimento do objeto da perícia. Ou seja, é franqueado ao Perito até mesmo acessar documentos que não constam do caderno processual para a elaboração do laudo técnico. Essa prerrogativa também é conferida aos assistentes técnicos, conforme consta expressamente do dispositivo acima transcrito. De modos que a alegação de que há documentos que foram considerados para a elaboração do Laudo Pericial que não instruem os autos, além de se tratar de questão que já foi alhures decidida e refutada, encontra óbice nesse citado dispositivo legal, pelo qual era lícito ao Perito se valer de todos os documentos em poder das partes ou de terceiros para a execução do trabalho técnico. Ou seja, mesmo que o documento não instrua o processo, pode o Perito dele se valer para a execução do trabalho. E todo esse procedimento é acompanhado pelos assistentes técnicos das partes, que podem municiar a parte com elementos para eventual impugnação a documentos juntados por ocasião da elaboração do Laudo. Como a Perícia foi acompanhada por seu assistente técnico, não prospera a alegação da requerida de que não teve conhecimento do conteúdo do pen drive. O conteúdo é franqueado às partes através de seus assistentes técnicos, os quais têm acesso a todos os documentos utilizados pelo Perito na elaboração do Laudo Pericial. Da mesma forma, não é necessária certificação cartorária acerca de documentos utilizados pelo Perito, os quais, mais uma vez se diga, podem ser por ele diretamente requisitados. Diante disso, indefiro os pedidos. INTIME-SE o Perito para que se manifeste sobre impugnação apresentada. Ficam as partes intimadas.” Inconformada, a parte ré recorre. Sustenta a parte agravante que houve cerceamento de defesa ao ser-lhe negado o acesso ao material probatório essencial para a elaboração de impugnação ao laudo pericial. Afirma que: "a decisão agravada fundamenta o indeferimento ao acesso do pen drive em premissas equivocadas, contrariando os elementos constantes dos autos, em uma arapuca criada pelo próprio juízo a quo, colocando em dúvida sua parcialidade” e que "nunca houve fundamento suficiente e claro para impedir o acesso da GEAP ao pen drive que foi analisado pela perícia". Aponta ainda que a negativa de acesso compromete o contraditório e a ampla defesa, especialmente diante do valor da causa (R$ 66.636.324,30), e requer, ao final, que seja concedido efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a anulação da decisão agravada, com acesso ao conteúdo integral do pen drive e prazo razoável para manifestação sobre o laudo pericial. Preparo no ID 71268726. É o relatório. Decido. Verifica-se que a pretensão da recorrente, voltada a dilação de prazo para a apresentação de manifestação técnica complementar e de acesso ao pen drive utilizado pelo perito judicial, não encontra previsão expressa no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil para o cabimento do agravo de instrumento, sendo necessário, portanto, examinar se há situação excepcional nos moldes do Tema 988 do STJ (REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT). Na ocasião, firmou-se a seguinte tese: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” A meu juízo, a matéria deduzida no presente recurso, ainda que envolva questões relevantes sobre a produção de provas e exercício do contraditório, não revela urgência ou risco de inutilidade da futura análise pela via recursal ordinária. Trata-se, ao fim, de discussão sobre o acesso a documentos em sede de produção de prova pericial, questão que poderá ser regularmente apreciada por ocasião do julgamento da apelação. Em precedente desta Corte: “A decisão que indefere o pedido para limitar o objeto da perícia insere-se no campo da instrução probatória, e não desafia a interposição de agravo de instrumento, uma vez que não se subsume às hipóteses de cabimento taxativamente previstas do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. [...] A questão não se enquadra nas hipóteses tratadas no Tema 988 do STJ, pois ausente situação de urgência incompatível com o regular trâmite do processo no primeiro grau de jurisdição.” (TJDFT, Acórdão 1931421, AI 0731355-78.2024.8.07.0000, Rel. Des.a SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, julgado em 02/10/2024, DJe 15/10/2024) Por outro lado, como sabido, de acordo com o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Veja-se: “Art. 932. Incumbe ao relator: III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” Desse modo, por expressa determinação legal, compete ao Relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando manifestamente ausentes pressupostos indispensáveis, como é o caso dos autos. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, com amparo nos artigos 932, inciso III, e 1.015, ambos do Código de Processo Civil, diante da sua inadmissibilidade. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Depois da preclusão, arquive-se. Brasília, 30 de abril de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator